Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704118-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: STEPHERSON DOUGLAS MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação contida no ofício de id 45697988 de que a solicitação do procedimento cirúrgico "CE - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA -ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR)," foi inserida no SISREGIII em 10.12.2021 e que estariam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês de novembro de 2021, intime-se a parte requerente/recorrente para informar se a obrigação já foi cumprida. Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito